Tribunal: TCU
Processo: 007.502/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Prestação dos serviços na área de engenharia civil para execução das obras e serviços de engenharia para reforma do TPP de CAMUCIM - CE (no da TCE no sistema: 2850/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 1163/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada Ministério da Pesca e Aquicultura, em desfavor da empresa Multisul Engenharia S/S Ltda e do Sr. Ulisses Pinheiro Sereni, em razão de irregularidades identificadas na execução das obras e serviços de engenharia para reforma do Terminal Pesqueiro Público - TPP de Camocim/CE. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, de acordo com o entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) identificou o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre os eventos 2 (Nota Técnica 930/2017/CGAGR/DE/SFC, de 8/6/2017) e 3 (Ofício 9786/2021/CGAGR/DE/SFC/CGU, de 21/5/2021) , indicados no parágrafo 17 da instrução de peça 169; considerando que, em manifestações uniformes, a unidade técnica e o Ministério Público de Contas (MPTCU) concluem pela ocorrência da prescrição intercorrente e propõem o arquivamento dos autos (peças 169 e 172) ; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", e 169, inciso III, do RI/TCU; 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e informar o Ministério da Pesca e Aquicultura e os responsáveis quanto ao teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 007.502/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Multisul Engenharia S/s Ltda (02.577.145/0001-85) ; Ulisses Pinheiro Sereni (XXX.124.932-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Pesca e Aquicultura (extinta) . 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.